Tribunal: TJSP
Processo: 1014437-82.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
VOTO No 34.484
Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. UNIESP PAGA. A ré não comprovou ter dado prévia ciência ao autor, no início da relação jurídica, de que a excelência acadêmica, requisito necessário para que tivesse direito ao pagamento do contrato de financiamento estudantil, seria reconhecida desde que ele obtivesse nota mínima 07 em todas as

Ementa:
VOTO No 34.484
Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. UNIESP PAGA. A ré não comprovou ter dado prévia ciência ao autor, no início da relação jurídica, de que a excelência acadêmica, requisito necessário para que tivesse direito ao pagamento do contrato de financiamento estudantil, seria reconhecida desde que ele obtivesse nota mínima 07 em todas as disciplinas. Violação ao direito básico do consumidor à informação clara e precisa sobre as especificidades do negócio jurídico celebrado. Ademais, ficou comprovado nos autos que o autor foi dispensado do exame ENADE e realizou os trabalhos voluntários. Diante disso, a condenação da ré ao pagamento do financiamento é medida que se impõe.
Os danos morais alegados pelo autor estão caracterizados e, diante das peculiaridades do caso, afigura-se razoável fixar a indenização correspondente em R$15.000,00, suficiente para amenizar o sofrimento vivido pelo autor e atender ao caráter punitivo, pedagógico-educativo e preventivo, com relação à ré.
Litigância de má-fé caracterizada. A prova documental reunida nos autos, que estava em poder da ré, demonstra que ela altera a verdade dos fatos, na medida em que afirma, principalmente, que o autor não realizou trabalhos voluntários e não comprovou a dispensa do exame do ENADE. Exegese do art. 80, II, CPC.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000753098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014437-82.2016.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
EMERSON FRANCISCO DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO EDUCACIONAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014437-82.2016.8.26.0482 -Voto no 34.484
2
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE – 2a VARA CÍVEL
Apelante: EMERSON FRANCISCO DOS SANTOS
Apelada: INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP
MM. Juiz Prolator: Silas Silva Santos
VOTO No 34.484
Prestação
de
serviços
educacionais.
Ação
de
obrigação de fazer c.c. indenização. UNIESP PAGA. A
ré não comprovou ter dado prévia ciência ao autor,
no início da relação jurídica, de que a excelência
acadêmica, requisito necessário para que tivesse
direito ao pagamento do contrato de financiamento
estudantil, seria reconhecida desde que ele obtivesse
nota mínima 07 em todas as disciplinas. Violação ao
direito básico do consumidor à informação clara e
precisa sobre as especificidades do negócio jurídico
celebrado. Ademais, ficou comprovado nos autos que
o autor foi dispensado do exame ENADE e realizou os
trabalhos voluntários. Diante disso, a condenação da
ré ao pagamento do financiamento é medida que se
impõe. Os danos morais alegados pelo autor estão
caracterizados e, diante das peculiaridades do caso,
afigura-se
razoável
fixar
a
indenização
correspondente em R$15.000,00, suficiente para
amenizar o sofrimento vivido pelo autor e atender ao
caráter punitivo, pedagógico-educativo e preventivo,
com relação à ré.
Litigância
de
má-fé
caracterizada.
A
prova
documental reunida nos autos, que estava em poder
da ré, demonstra que ela altera a verdade dos fatos,
na medida em que afirma, principalmente, que o autor
não realizou trabalhos voluntários e não comprovou a
dispensa do exame do ENADE. Exegese do art. 80, II,
CPC.
Recurso provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014437-82.2016.8.26.0482 -Voto no 34.484
3
A r. sentença de fls. 384/389, cujo relatório se adota,
julgou o pedido improcedente, condenando o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e de honorários advocatícios de 10% do valor da causa
atualizado, na forma do art. 85, §§2o e 6o, do CPC, com a ressalva da
gratuidade processual que lhe foi concedida.
Apela o autor (fls. 392/400). Alega que todos os
documentos relacionados ao trabalho voluntário e seus relatórios estão em
poder da ré. Acrescenta que, na inicial, requereu que fosse determinada à ré a
apresentação do histórico escolar, do controle de frequências, dos
pagamentos relativos à amortização do FIES e dos demais documentos
assinados pelas partes. Ressalta que, depois da prolação da sentença,
envidou esforços para obter a documentação junto à ré, logrando êxito apenas
em 24.01.2019, pois o responsável pelo setor estava de férias e o seu
substituto, entregou-lhe o controle das atividades dos projetos sociais que
realizou, por não conhecê-lo, o que demonstra a má-fé da instituição
educacional. Afirma que, visando à obtenção vantagem no presente feito, a ré
se omitiu a respeito da existência dos documentos que comprovam o
cumprimento por ele de todas as obrigações contratuais, a fim de obter
vantagem no presente feito. Defende a possibilidade de juntada de novos
documentos no momento da interposição de recurso de apelação. Anota que o
art. 435 do CPC admite a juntada posterior de documentos que se tornaram
conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação.
Ressalta a ausência de prejuízo à apelada, pois, nas contrarrazões, terá
oportunidade de manifestar-se sobre os documentos. Aduz que a ré deve ser
considerada litigante de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, uma vez que,
dentre outras afirmações, sustentou na contestação, que ele não havia
realizado os trabalhos voluntários, cuja documentação comprobatória estava
em poder dela. Reforça que é fato notório entre alunos, funcionários e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014437-82.2016.8.26.0482 -Voto no 34.484
4
professores que os alunos com pendência de documentação, inclusive, a
relativa ao trabalho voluntário, não conseguem concluir o curso, muito menos
colar grau e obter diploma. Sob tais fundamentos, requer a reforma da r.
sentença.
Recurso contrariado (fls. 446/459).
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual o autor pretende que
a ré seja compelida a pagar: (a) o financiamento estudantil por ele obtido, nos
termos do Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES que
firmaram, sob a alegação de que cumpriu todas as exigências estabelecidas
na avença e (b) indenização pro dano moral, sobretudo porque o seu nome foi
negativado em razão do inadimplemento do contrato bancário.
Citada, a ré sustenta, preliminarmente, incompetência
absoluta da Justiça Estadual, ilegitimidade passiva e inépcia da inicial. No
mérito, entre outras questões, alega que assumiu a obrigação de pagar o
financiamento estudantil desde que o aluno cumprisse todos os termos e as
condições do contrato, o que não ocorreu. Ressalta que o autor não mostrou
excelência acadêmica e possui médias finais abaixo de sete, não realizou o
exame do ENADE, apresentando um atestado para, supostamente, justificar a
sua ausência, bem como não cumpriu todos os trabalhos voluntários e deixou
de entregar os relatórios exigidos pelo programa, violando, respectivamente,
as cláusulas 3.2, 3.4 e 3.3 do contrato. Requer, assim, a improcedência do
pedido (fls. 46/88).
Após a réplica (fls. 291/296) e a especificação de provas
pelas partes (fls. 307 e 308/309), o feito foi saneado, para rejeitar as
preliminares arguidas (fls. 368/370).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014437-82.2016.8.26.0482 -Voto no 34.484
5
Em seguida, o pedido foi julgado improcedente, ao
fundamento de que o autor não comprovou o cumprimento da cláusula 3.3,
que versa sobre a realização de trabalhos voluntários, resultando no presente
recurso.
Nos termos da legislação processual civil vigente, é
permitida a juntada, em qualquer momento, de documentos que se tornarem
acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou contestação1.
No presente caso, o autor obteve os documentos que
demonstram ter ele realizado trabalho voluntário somente após a prolação da
r. sentença, porque a ré recusou-se, injustificadamente, a entregá-los (fls.
401/442). Aliás, a ré não nega a arguição do autor de que ele somente
conseguiu obter a documentação, no setor encarregado da instituição
educacional, porque o funcionário que o atendeu não tinha conhecimento do
litígio envolvendo as partes.
Ademais, interessa consignar a verossimilhança na
alegação do autor de que não tinha a posse dos documentos, pois, nos termos
da cláusula 3.3 do contrato, ele era obrigado a entregar ao setor de projetos
sociais da faculdade, até o dia 12 de cada mês, os relatórios dos trabalhos
sociais (fls. 25).
Nesse contexto, impõe-se reconhecer, na forma da lei,
que os documentos carreados aos autos não são extemporâneos.
Isso posto, anote-se que, nas contrarrazões, a ré
1 “É lícito às partes, a qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados
a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram
produzidos nos autos. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a
petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou
disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a
impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta
da parte de acordo com o art. 5o” (art. 435, parágrafo único, do CPC).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014437-82.2016.8.26.0482 -Voto no 34.484
6
sustenta que os documentos carreados aos autos não servem como meio de
prova de que o autor cumpriu a exigência contratual, porque não vieram
acompanhados de relatórios e não demonstram a realização de atividade
sociais na carga horária estabelecida (fls. 452/453).
Contudo, não procede a arguição da ré. Em primeiro
lugar, porque o setor de projetos sociais da faculdade aceitou receber os
documentos, o que demonstra que eles estavam de acordo com os termos da
cláusula contratual. Ademais, ao revés do que quer fazer crer a ré, o autor era
obrigado a realizar 06 horas por semana, e não por dia, de atividades sociais.
Soma-se a isso o fato de que os documentos foram emitidos pela própria
instituição educacional, para controlar as atividades realizadas pelo aluno,
motivo pelo qual não pode sustentar que eles não comprovam os trabalhos
sociais, pois, do contrário, estaria se beneficiando da própria torpeza.
Tais documentos, examinados em cotejo com a
informação contida no histórico escolar do autor de que ele cumpriu atividades
complementares de 200h e estágio curricular de 400h (fls. 29), corroboram,
indubitavelmente, a pretensão do autor.
No mais, quanto ao exame do ENADE, ficou comprovado
nos autos que o autor foi dispensado de realizá-lo. Tal informação consta do
histórico escolar coligido aos autos, que não foi objeto de impugnação
específica (fls. 29). Desse modo, a alegação da ré, nas contrarrazões, de que
não há prova de dispensa da realização da prova não encontra respaldo (fls.
454).
Anote-se, ainda, que a relação estabelecida entre as
partes é de consumo, uma vez que o autor amolda-se ao conceito de
consumidor (art. 2o do CDC) e a ré é empresa prestadora desse serviço,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014437-82.2016.8.26.0482 -Voto no 34.484
7
classificada como fornecedora, nos termos do art. 3o do referido diploma.
Nessa medida, não é apenas cabível, mas inteiramente
recomendável a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do
CDC, tendo em vista a verossimilhança das alegações do autor, sobretudo
porque foi coligido aos autos o “Certificado de Garantia de Pagamento do
Fundo de Financiamento Estudantil
FIES pelas Faculdades do Grupo
Educacional UNIESP” (fls. 28).
A ré sustenta que o autor não atingiu a excelência
acadêmica exigida. Ocorre que a ré não coligiu aos autos qualquer documento
hábil a demonstrar que o autor foi cientificado, no início da relação jurídica, de
que a excelência acadêmica seria reconhecida desde que ele obtivesse nota
mínima 07 em todas as disciplinas. Não há declaração do autor confirmando
que teve ciência dos termos do contrato entre as apresentadas às fls. fls.
121/124.
A ré limitou-se a coligir aos autos o contrato de garantia
de pagamento das prestações do FIES, do qual consta cláusula genérica
dispondo sobre a necessidade de excelência no rendimento escolar, que não
estabelece a nota mínima que deveria ser obtida pelo aluno beneficiário do
programa (fls. 24).
Está evidente, portanto, a violação ao direito básico do
consumidor à informação clara e precisa sobre as especificidades do negócio
jurídico celebrado (art. 6o, III, do CDC).
Enfim, os elementos reunidos nos autos não permitem
afirmar que o autor foi adequada e suficientemente informado da nota mínima
que deveria obter durante toda a graduação. Não há qualquer elemento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014437-82.2016.8.26.0482 -Voto no 34.484
8
objetivo acerca do que seria a excelência acadêmica exigida. E, conforme já
decidido por esta C. Câmara, a ausência de especificação clara do significado
dessa expressão caracteriza conduta abusiva da ré2.
Releva salientar que, de acordo com o histórico escolar, o
autor foi aprovado em todas as disciplinas do curso (fls. 29/30). Cabe o registro
ainda de que o autor, segundo narrado na inicial, concluiu o curso em
16.12.2014 e colou grau em 28.01.2015 (fls. 02), o que demonstra que ele
obteve o rendimento escolar exigido.
Nesse contexto, a recusa da ré em realizar o pagamento
do financiamento estudantil contraído pelo autor, conforme compromisso
assumido no 'Certificado de Garantia de Pagamento do Fundo de
Financiamento Estudantil
FIES', afigurou-se ilegítima (fls. 28). Assim, a
condenação da ré ao pagamento do contrato de financiamento estudantil do
autor é medida que se impõe.
Os
danos
morais
alegados
pelo
autor
estão
caracterizados, uma vez que não há dúvidas de que ele experimentou aflição,
instabilidade emocional e descrença em razão dos fatos narrados. Não há que
se falar, portanto, em meros aborrecimentos, sendo manifesto o dano moral.
Anote-se, por oportuno, que, a inscrição do nome do
autor no rol de inadimplentes (fls. 360), reforça o entendimento de que os fatos
descritos nos autos ultrapassam aqueles vividos no cotidiano e excedem o
razoavelmente esperado na vida em comunidade.
No tocante ao valor da indenização, cumpre observar que
deve ser o suficiente para inibir a ré da prática dessa natureza, capaz de
2 Apelação no 1126682-47.2018.8.26.0100, Rel. Des. L. G. COSTA WAGNER, j. 28/10/2019; Apelação no
1019500-54.2017.8.26.0482,
Rel.
Des.
SOARES
LEVADA,
j.
30/09/2019;
Apelação
no
1006027-14.2017.8.26.0704, Rel. Des. NESTOR DUARTE, j. 17/09/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014437-82.2016.8.26.0482 -Voto no 34.484
9
macular a honra e sentimentos alheios e, de outro lado, não importar
enriquecimento sem causa do ofendido.
Tendo em vista a natureza do dano, suas consequências
para o autor, bem como as condições das partes, a indenização por dano
moral deve ser arbitrada na quantia de R$15.000,00. Tal importância é
suficiente para cumprir seu caráter sancionatório, sem implicar enriquecimento
ilícito do autor.
Por fim, a prova documental reunida nos autos, que
estava em poder da ré, demonstra que a ré altera a verdade dos fatos, na
medida em que afirma a ausência de realização de trabalhos voluntários pelo
autor e de prova da dispensa do exame ENADE. Há, portanto, caracterização
de litigância de má-fé, (art. 80, II, CPC), razão pela qual a imposição de multa
é medida de rigor.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para reformar
a r. sentença e julgar o pedido procedente, a fim de condenar a ré a pagar: (a)
o financiamento estudantil do autor, (b) indenização por dano moral, no valor de
R$15.000,00, a ser acrescido de atualização monetária, pela Tabela Prática
deste E. Tribunal de Justiça, a partir desta data, em atenção ao que estabelece
a Súmula 362 do STJ3, e de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação,
nos termos do art. 240 do CPC combinado com o art. 405 do CC e (c) multa de
5% do valor da causa, a título de litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do
CPC. Em razão da sucumbência, condeno-a, ainda, ao pagamento das custas,
despesas processuais e de honorários advocatícios de 15% do valor da
condenação, já considerada, no arbitramento, a verba honorária relativa à fase
recursal.
É meu voto.
3 A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014437-82.2016.8.26.0482 -Voto no 34.484
10
Des. GOMES VARJÃO
Relator